Tribunal: TJSP
Processo: 1508727-45.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – ART. 28, DA LEI 11.343/06 – PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO
RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE CONFESSOU SER USUÁRIO DE DROGAS – QUANTIDADE DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO – PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS – FATORES QUE ATESTAM QUE O RÉU PORTAVA DROGAS PARA USO. PENA BEM DOSADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

Ementa:
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – ART. 28, DA LEI 11.343/06 – PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO
RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE CONFESSOU SER USUÁRIO DE DROGAS – QUANTIDADE DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO – PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS – FATORES QUE ATESTAM QUE O RÉU PORTAVA DROGAS PARA USO. PENA BEM DOSADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.